Tribunal: TJBA
Processo: 8071386-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8071386-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IVAN SILVA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
. TESE DE
OMISSÃO
.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXEGESE DOS ART
S.
619 E 620 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO COMPLETA, ÍNTEGRA E CONGRUENTE À SUA CONCLUSÃO.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO RECHAÇADO PELA TURMA JULGADORA COM LASTRO NO CONJUNTO DE PROVAS COLHIDO NOS AUTOS.
CRIME DE AMEAÇA.
QUESTIONADA A NECESSIDADE
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
TESE INÉDITA NÃO AVENTADA NA APELAÇÃO. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO VERIFICADA.
INTENÇÃO INEQUÍVOCA DA
S
VÍTIMA
S
EM PROCESSAR O AUTOR DO CRIME.
COMPARECIMENTO EM DELEGACIA E NARRATIVA DETALHADA
DOS FATOS.

DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO CABÍVEL EM SEDE DOS ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
n.º
8071386-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
IVAN SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora